Tribunal: STF
Processo: Rcl 90693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVADO DESCUMPRIMENTO 
DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por HBR Aviação S/A, em 18.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pela juíza do Trabalho da Terceira Vara do Trabalho de Osasco no Processo n. 1002533-74.2025.5.02.0383, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:
“(...) Diante da necessidade de remanejamento de pauta, referente à modalidade da audiência, excepcionalmente, converto a em virtual, devendo as partes, seus patronos e eventuais testemunhas acessarem o link de acesso à sessão virtual, conforme certificado nos autos sob o id 0f02a96, sendo mantida a audiência para o dia 24.02.2026, às 16h30. 
Atentem-se as partes, de que se trata de um mero erro material, no id referente ao link, aonde se lê: ‘link de acesso à audiência virtual apenas ao autor, sua patrona e suas testemunhas’, na verdade, deve ser lido como sendo: ‘link de acesso à audiência virtual às partes, seus patronos e eventuais testemunhas.’
Ficam mantidas as demais cominações anteriores” (doc. 7).

2. A reclamante alega que, “nos autos do feito originário 1002533-74.2025.5.02.0383, Alexandre foi incisivo ao não só se rebelar contra o contrato de prestação de serviços firmado entre a aqui Reclamante e pessoa jurídica da qual era titular – sugerindo encamparia fraude à legislação trabalhista –, mas ao requerer o reconhecimento de suposto liame empregatício no período de vigência de mencionada pactuação” (fl. 2, doc. 1).

Afirma que, “ao receber referido litígio, a douta Autoridade Reclamada, além de designar audiência já para o próximo dia 24.02.2026, as 16h30, sobressaltou, expressamente, que referida audiência seria na modalidade UNA: (i) exigindo, dentre outras passagens, a apresentação de resposta instruída com documentos pela demandada e a produção de casuais provas orais pelas partes, todas sob sua presidência e condução; e (ii) permitindo, ao seu final, a prolação de sentença pelo respectivo MM. Juízo” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que “este Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, foi claro e inequívoco ao determinar o imediato e completo sobrestamento dos feitos que contenham discussões afeitas à licitude de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços. Ou seja: tal como versado, à exatidão, no feito originário (1002533-74.2025.5.02.0383). Pois, para surpresa da ora Reclamante, a douta Autoridade Reclamada indeferiu referido pleito, sugerindo que: (i) a suspensão em comento não se aplicaria a contratos supostamente não escritos (informais); e (ii) seria esta situação dos autos originários” (fl. 5, doc. 1).

Assevera ter sido claro “este Excelso Supremo Tribunal Federal – nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603 – ao determinar a suspensão, de imediato e por completo, de todo e qualquer litígio trabalhista contendo questionamentos afeitos a licitude de contratos de prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas constituídas pelos respectivos contratados” (fl. 8, doc. 1).

Requer “seja concedida ordem liminar inaudita altera pars para suspender, de imediato e por completo, os trâmites do feito originário (1002533-74.2025.5.02.0383), mediante, inclusive, o cancelamento da sessão designada e, até o momento, mantida para o próximo dia 24.02.2026, as 16h30, até ulterior decisão a ser proferida, por este Excelso Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603” (fl. 12, doc. 1).

Pede, no mérito, sejam, “confirmando a liminar deferida, suspen[sos], de imediato e por completo, os trâmites do feito originário (1002533- 74.2025.5.02.0383), mediante, inclusive, o cancelamento da sessão designada e, até o momento, mantida para o próximo dia 24.02.2026, as 16h30, até ulterior decisão a ser proferida, por este Excelso Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603” (fl. 13, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação do beneficiário para prestar serviços à reclamante como trabalhador autônomo e o reconhecimento de vínculo empregatício.

7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 28.11.2025, portanto, após a determinação do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela juíza do Trabalho da Terceira Vara do Trabalho de Osasco no Processo n. 1002533-74.2025.5.02.0383 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora